Tribunal: TJSP
Processo: 0002716-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
"Habeas corpus" reclamando de constrangimento ilegal, diante da não expedição da guia de recolhimento provisória. Superveniência da expedição da guia de recolhimento. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0002716-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente
GENILSON DE SOUZA PEREIRA JUNIOR e Impetrante JIMMY AUGUSTO
LIMA DA SILVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a ordem,
nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002716-05.2020.8.26.0000 -Voto no 13.382
2
Habeas Corpus Criminal no 0002716-05.2020.8.26.0000
Impetrante: Jimmy Augusto Lima da Silva
Paciente: Genilson de Souza Pereira Junior
Comarca: Guarulhos
Voto no 13.382
“Habeas corpus” reclamando de constrangimento ilegal,
diante da não expedição da guia de recolhimento
provisória. Superveniência da expedição da guia de
recolhimento. Ordem prejudicada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado por Jimmy Augusto Lima da Silva em favor de
Genilson de Souza Pereira Júnior, cumprindo pena em regime fechado
pela prática de tráfico de drogas. Segundo se depreende da inicial, o
paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal pela não
expedição de guia de recolhimento provisória até o momento, o que
vem prejudicando eventuais pleitos relativos à execução, sendo certo
que o paciente faz jus à progressão ao regme aberto.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
15/15vo).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 23).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça no sentido de que a impetração seja julgada prejudicada ou
denegada (cf. fls. 25/27).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002716-05.2020.8.26.0000 -Voto no 13.382
3
2. O exame de mérito do presente “habeas
corpus” está prejudicado.
A impetração reclama da não expedição da
guia de recolhimento, o que estaria a obstar a concessão de benefícios a
que o paciente já faria jus. Conforme informes prestados pela
autoridade impetrada, cujas informações guardam presunção de
veracidade (JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito
Processual Penal, vol. IV, Bookseller, 1997, pág. 391), a guia de
recolhimento provisória foi expedida em 13.12.2019 (cf. fls. 23).
Ou
seja,
já
superada
a
situação
de
constrangimento ilegal, devendo o paciente postular, junto ao juízo da
execução, a obtenção de benefício, não sendo este o palco adequado
para tanto, seja em razão dos limites de cognição, seja para evitar
supressão de instância.
3. Ante o exposto, julgo prejudicada a
ordem, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
LAERTE MARRONE
Relator